Tribunal: TJMT
Processo: 1033178-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033178-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.256.931-06 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), VALISON COSTA DOS SANTOS - CPF: 929.502.482-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 953.406.611-72 (VÍTIMA), LUCAS MATEUS DE PAULA VIEIRA - CPF: 024.423.552-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS I E IV) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, INCISO II) DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de João Paulo Ferreira da Silva
p
reso preventivamente, desde 17/10/2024, em razão de sua suposta participação em crimes de furto qualificado e roubo majorado.

II. Questão em discussão:

2. A impetrante alegou: (
I) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva;
(
II) ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema;
(
III) possui predicados pessoais favoráveis;
(
IV) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

III.
Razões para decidir:

3.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva é devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos crimes imputados, o
modus operandi
praticado no concurso de agentes e no período noturno
.

4.
A existência de registros criminais em desfavor do paciente reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelosa.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente
não possuem a condição de
revogar
a prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais
para a sua manutenção.

6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e foi decretada com base em decisão devidamente fundamentada.

IV.
Dispositivo e teste:

7.
Ordem denegada.

Tese
de julgamento
:

preenchidos os requisitos do art
. 312 do Código de Processo Penal, ainda que o paciente possua condições pessoais específicas,
a prisão preventiva encontra-se fundamentada para
garantir a ordem pública, evitar reiteração delitiva e preservar a segurança social.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal
;
Art. 157, inciso II, do Código Penal
;
Art. 312 e
A
rt. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no
06 e
no 43
;

(N.U 1019871-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
.

RELATÓRIO

E
XMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 17/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 155, §4o, incisos I e IV e art. 157, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva;
II) ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema; III)
possui predicados pessoais favoráveis;

IV) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, confirmando a liminar em favor do paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 2537
56174 ao ID n. 253756178).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n
. 254100667).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
254694178).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
2596
23679).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua con
stituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente
ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido
o paciente João Paulo Ferreira da Silva, desde
17/10/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 155, §4o, incisos I e IV e art. 157, inciso II, ambos do Código Penal.

Exsurge
do Aut
o
de Prisão em Flagrante no 1002726-777-2024
.8.11.0010 que o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Pedro Flory
Diniz Nogueira
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrências, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega e termo de reconhecimento de pessoa.
Verifica-se dos autos, que a Polícia Rodoviária Federal foi informada da ocorrência do
roubo de módulo de caminhão, ocorrido próximo a base da nova Rota D’Oeste,
tendo a vítima Lucas Mateus de Paula Vieira afirmado que
um suspeito armado desceu de um veículo de cor branca, se dirigiu ao seu caminhão e subtraiu o módulo e, ao tentar seguir o autor do crime foi ameaçado com uma arma de fogo.
Assim, ao serem realizadas diligências, foi possível encontrar o veículo ônix, cor branca,
sendo o automóvel conduzido pelo autuado JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA
e o autuado VÁLISON COSTA DOS SANTOS como passageiro.
É ainda dos autos, que no mencionado veículo foi encontrada uma peça de caminhão (boia/sensor de nível de
arla
), não sabendo os autuados informar sua procedência, bem como caixas de ferramentas.
A vítima Lucas Mateus de Paula Vieira reconheceu o autuado VÁLISON COSTA DOS SANTOS como sendo o indivíduo que subtraiu o módulo do seu caminhão, bem como o ameaçou em posse de uma arma de fogo, contudo, não foi possível encontrar a peça roubada da mencionada vítima.
Durante as diligências, foi possível constatar que a peça encontrada em posse dos autuados JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA
e VÁLISON COSTA DOS SANTOS
é da vítima Célio Mendes de Almeida, furtado na mesma madrugada, nas proximidades da Pensão Seca, nesta Comarca de Jaciara/MT.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a vítima Célio Mendes de Almeida disse “(...) QUE NA DATA DE ONTEM PAROU POR VOLTA DE MEIA NOITE PARA DORMIR, PERTO DA PENSÃO SECA; QUE HAVIAM MAIS CAMINHÕES NO LOCAL; QUE ENTENDEU SER UM LOCAL SEGURA PARA DORMIR; QUE PERMANECEU DORMINDO NO CAMINHÃO ATÉ AS 4H DA MANHÃ, MOMENTO EM QUE SE LEVANTOU PARA SEGUIR VIAGEM; QUE QUANDO TENTOU LIGAR O CAMINHÃO ELE NÃO LIGAVA; QUE FOI VERIFICAR O QUE HAVIA OCORRIDO E PERCEBEU QUE HAVIA SIDO FURTADA A BOMBA DO ARLA E O MÓDULO DA CAIXA DO CAMINHÃO;
QUE A BOMBA É AVALIADA EM R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS); QUE O MÓDULO DA CAIXA AVALIADO EM CERCA DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REIAS)
(...)”

Diante de tais informações até então juntadas aos autos,
entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JOÃO PAULO
FERREIRA DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, ainda, que o autuado JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
”

– negritei
.

Ulteriormente,
o Douto Magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva
. A propósito, vejam-se trechos do
decisum
:

“
Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.

Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do autuado JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.

Verifica-se que os crimes imputados ao autuado são graves (Artigo 157, inciso II e artigo 155, §4°, incisos I e IV, ambos do Código Penal),demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública.

Insta salientar, que o crime imputado ao autuado é doloso e a pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo assim a exigência insculpida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem
incólumes
os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal.

Nota-se, ainda, que o autuado JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu

(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).”

– destaquei.

Contata-se,
das aludidas decisões
que estão presentes os pressupostos
autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que se fundamentou na necessidade de garantir a ordem pública,
porquanto, a manutenção da medida extrema se acha amparada na gravidade do
s
delito
s
,
evidenciada pelo
modus operandi
,
indicando que o crime foi praticado

em concurso de agentes

e no período noturno
.

A
p
risão preventiva, além dos argumentos expostos acima, justifica-se como o objetivo de evitar a reit
eração delitiva, considerando
que

a
consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE)

revela
que o paciente possui registros criminais
:

Ação Penal no
1008110-56.2023.8.11.0042
(2a Vara Esp
ecializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT)
e I
nquérito Policial no
1006701-45.2023.8.11.0042
(
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO)
.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PERICULUM LIBERTATIS SUBSISTENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas sim da verificação da presença dos motivos ensejadores no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.

02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo (
AgRg
no RHC n. 170.278/RJ).

03. Na espécie, a indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi empregado, além do risco de reiteração delitiva, constitui motivação satisfatória ao decreto de prisão preventiva, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

04. Habeas Corpus denegado, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1019871-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ademais,
embora
a impetrante

sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis
, tenho que
a tese não merece prosperar
, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal
43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim,
quanto
a alegada suposta ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa,
também não procede a argumentação
da impetrante
, uma vez que a permanência
do paciente em
custódia decorre de decreto de prisão preventiva, tratando-se, portanto
, de uma
medida cautelar processual,
o que a diferenciação da prisão resultante na sentença penal condenatória
e, por isso, mantém-se justificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025